Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-26.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004027-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004027-26.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional condicionada à relevância dos argumentos do embargante, à demonstração do perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo (art. 919, § 1º, CPC).

Embora seja possível averiguar as alegações acerca da probabilidade do direito, consubstanciada no excesso de execução, não se observa o risco imediato de dano, o que impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, máxime se não aceita a caução ofertada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004027-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS TIRLONI

AGRAVADO: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Tirloni
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos em face de
Safra Armazéns Gerais Ltda.
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Aduz ser o caso de concessão do efeito suspensivo, porque o Juízo acolheu o pedido de conversão da execução, com a determinação da intimação do executado para pagamento no débito no prazo de 03 dias.

Noticia que diante da recusa quanto à oferta da aeronave como garantia da dívida, ofereceu à penhora o imóvel com matrícula n. 6.348 do CRI da Comarca de Tapurah, tendo a agravada concordado.

Assevera, assim, que o prosseguimento da execução poderá ocasionar a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora, antes mesmo de ser apreciada as matérias arguidas nos Embargos à Execução, o que evidencia o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Realça que a cobrança do contrato na forma pretendida pela agravada, com cobrança de multa de 20% e perdas e danos de 100% do preço da mercadoria na data do vencimento não cumprido, revela nítido enriquecimento sem causa, ainda que tenha havido quebra de cadeia negocial como alegado em sede de impugnação.

Requer em antecipação de tutela, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, após a formalização da penhora do imóvel com matrícula n. 6.348 do CRI da comarca de Tapurah e cancelamento das averbações premonitórias.

Efeito suspensivo indeferido (id 160174186).

Contraminuta (id 162866657). Suscita a preliminar de não conhecimento do recurso. Aduz que o agravante praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no caso, ofereceu bem a penhora para o prosseguimento da execução por quantia certa sem qualquer ressalva de que recorreria da decisão que indeferiu o efeito suspensivo. No mérito, sustenta que a concessão de efeito suspensivo à execução é faculdade do Juízo, em caráter excepcional e desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, quando a execução já estiver garantida por penhora. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004027-26.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado nos Embargos à Execução opostos em face de Safras Armazéns Gerais Ltda..

De início registra-se que na estreita via do agravo de instrumento, necessário se faz apenas verificar se presentes os elementos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, tomado por base tão somente a decisão agravada que assim consignou:

“...

Ato contínuo,
sem embargo acerca da discussão sobre o fumus boni iuris, constato que não restou comprovado o periculum in mora capaz de justificar a imprescindibilidade do efeito suspensivo aos presentes embargos.

In casu
, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, além da garantia por penhora, depósito ou caução, há necessidade da demonstração dos “requisitos para a concessão da tutela provisória (....)”.

Portanto, exceto pela tutela de evidência, que do fato concreto não se trata, é imprescindível a demonstração, além da “probabilidade do direito”, o efetivo “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na forma do art. 300, do NCPC.

Justamente por isso é que a jurisprudência já deixou assentado que “(...) O risco de sofrer
constrição
em seu patrimônio
não é suficiente para a suspensão da demanda executiva
, eis que é circunstância
inerente
a todo
feito executivo
(grifos nossos)” (TJMT - Segunda Câmara Cível. AI n.º 121327/2014. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 17/12/2014, DJE 21/01/2015).

Ainda, a norma do art. 397, do CC, dispõe que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

A mora, por sua vez, permite o que se pretende obstar via antecipação de tutela em exercício regular do direito (art. 188, inc. I, 2ª figura, do CC/02).

Além disso, o disposto artigo 784, § 1º, do CPC, salienta que "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução".

Portanto, diante de todo o arcabouço legal citado, entendo não restar presente o periculum in mora, requisito necessário para o deferimento do efeito suspensivo.

Ausente tal requisito, o indeferimento do efeito suspensivo neste caso é impositivo, posto que os requisitos previstos no artigo 919 do CPC são cumulativos.

Em consonância, assim se posiciona o TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1.º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo.
Esses requisitos são cumulativos
, sendo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido. (art. 919, § 1.º, do CPC).
Na hipótese, os Agravantes não demonstraram de forma inequívoca a garantia do juízo, de modo que a ausência desse requisito, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação, portanto, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes.
(N.U 1008505-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Ademais, embora o embargante tenha dado em garantia, nos autos da execução, um bem móvel, qual seja, uma aeronave, avaliada, em tese, no valor de R$2.000.000,00, a fim de ser procedida a baixa das averbações premonitórias sobre imóveis, fato é que, conforme ordem de preferência à penhora, prevista no
art. 835, do CPC
, o bens
imóveis precedem aeronaves
.

Outrossim, constata-se que o embargado/exequente já se manifestou pela disconcordância acerca da substituição dos referidos bens.

Sendo assim e ausente o periculum in mora, após indicação do valor correto da causa e recolhimento das custas, fica desde já
RECEBIDOS OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO.

Sob tal viés, inviável o exame dos argumentos em relação à oferta de nova caução, seja a arguição de ato incompatível com a vontade de recorrer, seja para efeitos de concessão do efeito suspensivo, porquanto dela a decisão agravada não tratou.

Pois bem. A concessão de efeito suspensivo à execução, pela oposição de embargos, requer a apresentação de fundamentos relevantes e da demonstração do risco de que a execução poderá causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, além de incumbir ao embargante a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

No entanto, sua concessão se faz em caráter excepcional e mediante a demonstração dos requisitos antes mencionados. Realça-se, ademais, que simples oferecimento de caução não impõe automaticamente a suspensão da execução em curso, razão pela qual o caput do art. 919 do CPC, dispõe que os Embargos, em regra, não dispõem de efeito suspensivo.

Na hipótese, o embargante, ora agravante, ajuizou os Embargos à Execução em desfavor da agravada Safras Armazéns Gerais Ltda., com o objeto de suspender o trâmite da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1010122-20.2021.8.11.0040, lastreada no inadimplemento dos Contratos de Compra e Venda de Milho n. 944 e n. 13817, firmados em 2020, referentes a safrinha 2021, em que se comprometeu em entregar 20.000 sacas de milho, de 60 Kg cada.

A título de conferir o efeito suspensivo à execução, ofertou em caução uma aeronave, avaliada em R$ 2.000.000,00, que não foi aceita pela credora.

Verdade é que não se visualizam os requisitos para a concessão da medida postulada, vale dizer, a relevância dos fundamentos e a possibilidade de advir lesão grave e de difícil reparação. Ora, em relação ao prosseguimento da execução e à possibilidade de
ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Por sua vez, os argumentos quanto ao excesso da multa ou mesmo das perdas e danos, constituem matéria que desafiam a instrução do processo.

Tais circunstâncias, por certo, afastam os requisitos inerentes
à tutela jurisdicional pretendida. Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Não há prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução ou a possível nulidade do ato citatório, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante quanto às medidas constritivas, próprias da execução.

III - A garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e o embargante, ora agravante, sequer fez menção à forma pela qual cumpriria com tal exigência, de modo que, também por esse fundamento, não há qualquer justificativa que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida”. (N.U 1003224-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023